Tribunal: TCU
Processo: 015.072/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10146/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 212, c/c o art. 169, VI, na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez verificada a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como dar ciência desta deliberação, assim como da instrução da unidade técnica, peça 75, aos responsáveis e ao órgão instaurador da TCE. 1. Processo TC- Processo 015.072/2020-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Drogaria Pedro e Pinheiro Ltda (06.152.563/0001-81); Elisangela Gomes Mota (XXX.749.141-XX); Pedro Henrique Mota Sousa (XXX.707.511-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Marcelo de Oliveira Matias (16.716/OAB-GO) e outros, representando Drogaria Pedro e Pinheiro Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.